Tribunal: TJMT
Processo: 0040176-90.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040176-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 023.656.378-50 (APELANTE), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040176-90.2015.8.11.0041

Apelação nº 0040176-90.2015.8.11.0041

Apelante
: FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS

Apelado
: CLARO S.A.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DO CONTRATO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC/2015, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento.

Não comprovada a validade da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040176-90.2015.8.11.0041

Apelação nº 0040176-90.2015.8.11.0041

Apelante
: FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS

Apelado
: CLARO S.A.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 47460963): Defende a ausência de relação contratual entre as partes, de modo que entende que

a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida é indevida. Afirma que competia à recorrida comprovar a veracidade da assinatura impugnada pela recorrente no contrato apresentado. Alega que o juízo determinou a realização de exame grafotécnico e intimou a requerida para recolher os honorários periciais, contudo a ré manteve-se inerte, de maneira que não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 47460966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040176-90.2015.8.11.0041

Apelação nº 0040176-90.2015.8.11.0041

Apelante
: FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS

Apelado
: CLARO S.A.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra a parte autora que, ao tentar uma avaliação de crédito,
foi surpreendida com a negativação de seu nome

pela empresa requerida
.

Afirma que não teria firmado contratação com a empresa ré, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do Serasa que demonstra os diversos apontamentos em seu nome pela empresa requerida (Id. 47457717 - Pág. 4).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a operadora requerida tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou a negativação do nome da parte autora.

Isso porque, verifica-se que a requerente contestou a assinatura do contrato apresentado pela operadora requerida, de modo que foi determinada pelo juízo a realização de perícia grafotécnica (Id. 47457737 - Pág. 1).

Na sequência, a operadora ré foi intimada para recolher os honorários periciais, contudo quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 7457749.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no artigo 429, II do Código de Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM NOME DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - ASSINATURA VISIVELMENTE INCOMPATÍVEL COM RUBRICA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – COBRANÇAS INICIADAS ANTES DA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I –
O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– A repetição em dobro do indébito exige a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor. (TJMT - N.U 1005794-61.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTENTICIDADE DO ENDOSSO DOS CHEQUES QUESTIONADA - ÔNUS DA PROVA CABE À PARTE QUE OS APRESENTOU - DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELO EMBARGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO
. A contestação da assinatura transfere o ônus da comprovação da sua veracidade para quem produziu o documento, ou seja, quem apresentou a prova em juízo (inciso II do art. 389 do CPC/1973 - inciso II do art. 429 do CPC/2015)
. Não cabe condenação por litigância de má-fé se não ficou evidenciado que a parte agiu maliciosamente, com a finalidade de alterar a verdade dos fatos ou valer-se do processo para conseguir objetivo ilegal. (TJMT - N.U 0006902-77.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Assim, não comprovada a validade da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar a operadora requerida ao pagamento da indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020